Tribunal: STF
Processo: ARE 1588011
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR APRESENTADA PELO RECORRENTE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. QUEDA DE BALANÇO. PRAÇA PÚBLICA. NECESSIDADE DE CIRURGIA . RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE MUNICIPAL. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DE DEDO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DO ELEMENTOS CARACTERIZADORES. BANALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Inobstante as razões recursais (id. 24718622) apresentadas, entendo que não merecem prosperar. Explico. 2 – Conforme o art. 37, §6º, CRFB/1988, em se tratando de responsabilidade civil do ente público, incide a teoria do risco administrativo, bastando a comprovação do ato lesivo, do dano e o nexo de causalidade, já que se trata de responsabilidade objetiva. 3 - Segundo consta dos autos, restou comprovada afalha da municipalidade no dever de manutenção e conservação dos brinquedos instalados nas praças destinadas ao lazer do público infanto-juvenil (id’s. 24718261, 24718263 e 24718260),de modo que, encontrando-se presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, caracterizada está a responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar pelos danos morais e estéticos. 4 - Portanto, os danos suportados pelo autor foram causados por culpa da Administração, ante a sua omissão em conservar adequadamente o local. 5 - Descumpre o ente público, às escâncaras, o dever de manutenção do equipamento de lazer em boas condições de uso. Omissão que revela a negligência não só quanto à manutenção ou troca do balanço danificado, mas quanto à conservação, o que engloba postura de vigilância e fiscalização. 6 – Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial acerca do tema: “ Responsabilidade Civil – Reparação de danos materiais e morais – Ação proposta em face do Município de Ribeirão Preto – Queda de balanço de inclusão social em área de parque público, acarretando fratura da bacia da autora – Ação julgada parcialmente procedente, concedida indenização por dano moral – Recurso voluntário do Município – Desprovimento de rigor – Negligência na manutenção e conservação das condições para a adequada e segura utilização do equipamento, ônus que cabia ao requerido na presente demanda – Sinalização de interdição ou de limitação de uso inadequada ou insuficiente – Precedentes – Ausência de prova de que o incidente tenha sido causado por culpa exclusiva da vítima – Responsabilidade do Município que enseja o dever de indenizar – Montante da indenização adequadamente fixado– R. sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10273550220238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 17/10/2017, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2024)”. 7 - Por outro lado, a caracterização do dano moral foi demonstrada, diante do sofrimento físico e o abalo psicológico experimentados pela criança, de modo que, entendo que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto. 8 – Recurso conhecido e não provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente